Tribunal: STF
Processo: Rcl 62011
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO E NÃO CUMULATIVIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.414.941: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Albanir Fraga Figueredo, em 30.8.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Marília/SP no Cumprimento de Sentença n. 0004686-70.2023.8.26.0344, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941:



    “Vistos. 



    Ao examinar os autos principais, observo que foi negado provimento ao recurso inominado, dando azo ao arbitramento de honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa (fl. 1038). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1090/1092) e houve nova oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, com fixação de multa (fls. 1176/1181). 



    Interposto recurso extraordinário, que foi negado seguimento (fl. 1218), sobreveio o manejo de agravo interno que foi desprovido (fls. 1317/1323). Posteriormente, a parte interpôs recurso extraordinário, que não foi conhecido. Na decisão monocrática, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber consignou: 



    ‘Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (fl. 1534). 



    Forte nessas premissas, como já tinha sido arbitrada verba honorária no montante de 10% do valor da causa, a decisão monocrática mencionada majorou para 20% do valor da causa (‘será majorado em 10%’). 



    Para o cálculo, deve-se considerar o valor da causa atualizado, conforme a súmula nº 14 do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento’. 



    Ademais, o valor da causa foi corretamente apontado no demonstrativo de fl. 3 (R$25.000,00, fl. 8 dos autos principais). 



    Todavia, deve ser apresentada nova planilha, deduzindo-se a quantia atualizada de cada pagamento realizado pelo executado, a fim de que se analise o saldo devedor remanescente. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação, para consignar que a verba honorária deve ser calculada no percentual de 20% do valor da causa atualizado e determinar que o exequente apresente memória de cálculo atualizada, descontando-se os valores pagos pelo executado devidamente corrigidos, no prazo de cinco dias, manifestando-se em termos de prosseguimento do feito” (e-doc. 3).



    2. O reclamante narra que, no acórdão pelo qual negado provimento ao recurso inominado por ele interposto, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fl. 2).



    Relata que interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento e agravo interno, desprovido. Afirma que contra essa decisão interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941, ao qual foi negado seguimento pela Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal de recurso dirigido a este Supremo Tribunal para questionar acórdão proferido em agravo interno no qual o tribunal a quo tenha mantido entendimento exarado sob o regime de repercussão geral (fls. 2-3).



    Ressalta que “no acórdão de fl. 1534 proferido em Recurso Extraordinário com Agravo [ARE n. 1.414.941] pela Ministra ROSA WEBER do STF estabeleceu-se que, ‘havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente’” (fl. 2-3).



    Alega que “a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.414.941 São Paulo não está sendo observada e cumprida” (fl. 1).



    Sustenta que “a decisão [proferida no ARE n. 1.414.941] não determinou que os honorários advocatícios fixados pelas instâncias de origem fossem majorados de 10% para 20% do valor da causa, pois se assim o quisesse a decisão seria expressa nesse sentido” (fl. 3).



    Argumenta que, “na verdade, segundo entendimento do recorrente/executado a exegese do v. acórdão determinou que ‘havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente’, por conseguinte, apurado o valor monetário dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias de origem, tal quantia é que será majorada em 10%, tratando-se de simples operação aritmética” (fl. 3).



    Esclarece que, “por não haver dúvida por parte do recorrente/executado com relação aos mandamentos do v. acórdão, de forma espontânea, visando à satisfação integral da condenação, elaborou a liquidação da sentença e efetuou o pagamento do débito, conforme documentos em anexo, extraído do Processo Digital nº 0004686-70.2023.8.26.0344, Cumprimento de Sentença” (fl. 3).



    Anota que “a celeuma do litígio no cumprimento de sentença se restringe ao fato da interpretação conferida ao v. acórdão do STF pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de que os honorários advocatícios foram majorados para 20% do valor da causa, quando na verdade, o v. acórdão é cristalino no sentido de que somente o valor monetário fixado pelas de instâncias de origem é que será majorado em 10%” (fl. 3).



    Requer medida liminar “no sentido de suspender o cumprimento de sentença, processo digital 0004686-70.2023.8.26.0344, em trâmite pela Vara do Juizado Especial Cível da Cidade de Marília/SP, bem como a suspensão dos efeitos da decisão impugnada para evitar dano irreparável, enquanto não houver decisão definitiva” (fl. 6). 



    Pede a procedência da presente reclamação, “para que o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Marília/SP observe e cumpra o v. Acórdão [decisão proferida no ARE n. 1.414.941], transitado em julgado” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar a majoração dos honorários sobre aqueles fixados antes para aplicá-la de forma aditiva, o Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Marília/SP teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941.



    5. O andamento processual constante do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revela que os honorários advocatícios foram fixados no processo de origem (n. 1000638-56.2020.8.26.0344), em 2.12.2021, por decisão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Marília que, ao desprover o recurso inominado interposto por Albanir Fraga Figueredo contra Antonio Pedro da Silva, decidiu:



    “(...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários que fixo em 10% do valor da causa”. 



    Em 15.12.2022, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941, interposto por Albanir Fraga Figueredo contra Antonio Pedro da Silva no Processo de origem n. 1000638-56.2020.8.26.0344, a Ministra Rosa Weber majorou os honorários advocatícios nos seguintes termos:



    “(...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (DJe 16.12.2022).



    Em 29.8.2023, o Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível de Marília/SP decidiu, no Cumprimento de Sentença n. 0004686-70.2023.8.26.0344, que, “como já tinha sido arbitrada verba honorária no montante de 10% do valor da causa, a decisão monocrática mencionada [proferida no ARE n. 1.414.941] majorou para 20% do valor da causa (‘será majorado em 10%’). (…) Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação, para consignar que a verba honorária deve ser calculada no percentual de 20% do valor da causa atualizado” (e-doc. 3).



    6. Essa decisão destoa do entendimento adotado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941.



    Na espécie, ao julgar a impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 0004686-70.2023.8.26.0344, a autoridade reclamada interpretou a decisão proferida pelo Ministra Rosa Weber no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941, concluindo que a verba honorária deveria ser calculada no percentual de 20% do valor da causa atualizado.



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941, ao fixar os honorários advocatícios, a Ministra Rosa Weber determinou a majoração em 10% (dez por cento) dos honorários fixados na origem e não a cumulação desse ao percentual antes estabelecido. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância do decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.941. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora